Tribunal: TJES
Processo: 5001655-41.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001655-41.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA ERMINIA BONATTO
RECORRIDO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CIRURGIA. CARÁTER NÃO ESTÉTICO. NEGATIVA DO PLANO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Nos limites da peça vestibular, a Autora é portadora de Lipedema Estágio III. Após se submeter a diversos tratamentos tradicionais sem alcançar o êxito desejado, foi recomendada a realização de dermolipectomia de coxas não estética e lipoaspiração. Ocorre que a parte Requerida rejeitou o custeio/disponibilização do procedimento sob a alegação de que não haveria cobertura de acordo com a regulamentação vigente, da Agência Nacional de Saúde. Reporta-se a Postulante, ademais, à Lei nº 14.454/2022, que prevê a cobertura, em caráter excepcional, de procedimentos não previstos no rol da ANS, desde que preenchidos os pressupostos do art. 10, §12, da referida lei. Almeja a condenação da Ré ao pagamento do valor de R$36.050,00, dispensado pela Autora para a realização do procedimento, sem prejuízo do pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da exordial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. O pleito recursal merece acolhimento. Não obstante os fundamentos apresentados na decisão recorrida, após amplo exame dos autos, entendo que a parte autora faz jus ao pleito indenizatório por danos materiais. Não obstante, a avaliação do médico vascular (ID. 92623563) demonstra que outro profissional, no caso, o cirurgião plástico, reconheceu a necessidade da cirurgia, recomendando o procedimento à paciente. Nesse sentido, no ID. 92623564 consta a manifestação do Dr. Elias Kuster, CRM/ES 4612, e uma simples busca nos sites de informação confirma sua atuação como cirurgião plástico. O documento também demonstra que o lipedema era de Grau III (já avançado), sendo removido o total de 5,6 kg da região das coxas. Assim, é possível concluir que a cirurgia não possui caráter puramente estético, sendo indicada por especialista para a melhoria da condição de vida da paciente, em conformidade com o disposto no art. 10, §13, da Lei n.º 9.656/98, alterada pela Lei n.º 14.454/2022. Portanto, é possível a cobertura pelo plano de saúde, uma vez que, conforme o entendimento consolidado pelo STJ, o rol previsto pela ANS é taxativo, mas pode ser mitigado quando o tratamento indicado tem eficácia comprovada para o tratamento da doença. Deve-se, assim, condenar o réu ao pagamento de danos materiais, nos valores devidamente comprovados nos autos (ID. 9262566 e 9262567), no total de R$ 36.050,00.

5. No que se refere aos danos morais, entendo que são cabíveis neste caso, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que a recusa do plano de saúde em custear o tratamento prescrito é um comportamento abusivo, que compromete a preservação da saúde e a qualidade de vida do paciente, justificando a condenação em danos morais indenizáveis. Verificando os autos, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 é suficiente para cumprir a natureza dúplice da condenação — indenizatória e pedagógica — sem causar enriquecimento ilícito ou onerosidade excessiva a qualquer das partes.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA NO PAGAMENTO DAS SEGUINTES QUANTIAS: A) DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$36.050,00, COM CORREÇÃO MONETÁRIA, A CONTAR DO EFETIVO PREJUÍZO, E JUROS LEGAIS A CONTAR DA CITAÇÃO, E B) R$4.000,00 EM DANOS MORAIS, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS A CONTAR DESTA DECISÃO.

7. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)